Tribunal: TJSP
Processo: 1001481-45.2019.8.26.0315
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
ção de custas iniciais, considerando o princípio da primazia do mérito. Manutenção da sucumbência fixada na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos. Majoração dos honorários da sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1001481-45.2019.8.26.0315; Relator (a): Eduardo Gesse; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 14/05/2025; Data de Registro: 15/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Eduardo Gesse

Comarca:

Laranjal Paulista

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2025

Data de publicação:

15/05/2025

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer e reconvenção. Contrato de fabricação e montagem de estruturas metálicas e de cobertura. Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção. Recursos de ambas as partes. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Julgado que se baseou em prova pericial completa, com respostas a todos os quesitos formulados pelas partes. Laudo

Ementa:
Apelações. Ação de obrigação de fazer e reconvenção. Contrato de fabricação e montagem de estruturas metálicas e de cobertura. Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção. Recursos de ambas as partes. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Julgado que se baseou em prova pericial completa, com respostas a todos os quesitos formulados pelas partes. Laudo técnico suficiente para formação do convencimento judicial. Cerceamento de defesa não configurado. Mérito. Rescisão do contrato. Necessidade. Má qualidade na prestação dos serviços pela autora comprovada. Perícia que constatou vícios construtivos de ordem estrutural e estética, estimando em R$ 350.000,00 o valor necessário para reparos pelo réu. Compensação de valores devidos pelas partes, resultando em crédito de R$ 158.086,28 em favor do réu. Impossibilidade de aplicação da multa contratual de 2% diante do inadimplemento de ambas as partes. Descumprimento contratual recíproco: autora que prestou serviços com baixa qualidade e réu que deixou de entregar apartamento previsto como forma de pagamento. Princípio da proibição ao venire contra factum proprium. Inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial. Ausência dos requisitos necessários para sua configuração. Inadimplemento contratual relevante correspondente a 91% do valor do aditamento contratual. Necessidade de reparos na obra não concluída pela autora. Inviabilidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Extinção da reconvenção. Descabimento. Inviabilidade de extinção por ausência de complementação de custas iniciais, considerando o princípio da primazia do mérito. Manutenção da sucumbência fixada na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. Recursos desprovidos. Majoração dos honorários da sucumbência.